Tribunal: TJSP
Processo: 1024962-67.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pelo autor. Inscrição do nome do autor em cadastro de órgão de proteção ao crédito por iniciativa da empresa ré. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova. Artigo 6o, inciso VIII, do CDC. Empresa ré que tinha o dever de

Ementa:
TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pelo autor. Inscrição do nome do autor em cadastro de órgão de proteção ao crédito por iniciativa da empresa ré. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova. Artigo 6o, inciso VIII, do CDC. Empresa ré que tinha o dever de comprovar a exigibilidade das dívidas apontadas no cadastro de inadimplentes. Elementos constantes nos autos denotam que a empresa ré se desincumbiu a contento do seu ônus probatório. Impressões de tela do sistema interno da empresa ré, juntamente com os ofícios expedidos por instituições financeiras, demonstram que as dívidas apontadas no cadastro de inadimplentes decorreram da falta de pagamento das faturas de serviços de telefonia que foram prestados em favor do endereço que correspondia à residência do autor à época dos vencimentos das referidas dívidas. Alegação genérica de ausência de apresentação de contrato físico não afasta a exigibilidade das dívidas apontadas, pois não se pode descartar a hipótese de o serviço de telefonia ter sido contratado por meio eletrônico, e a exatidão dos dados pessoais do autor constantes no sistema interno da empresa ré corrobora a existência de relação jurídica entre as partes. Ausência de indício fraude. Inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes caracterizou mero exercício regular de direito de credora pela empresa ré. Afastamento das pretensões declaração de inexigibilidade de débito e de reparação por danos morais. Ausência de ato ilícito indenizável. Artigo 188, inciso I, do Código Civil. Manutenção da r. sentença. Apelação não provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000698837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1024962-67.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é
apelante MAGNO HENRIQUE CÂNDIDO DE ALMEIDA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024962-67.2017.8.26.0554 - Santo André - Voto no 17839 - 2/8
Apelação Cível no 1024962-67.2017.8.26.0554
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Magno Henrique Cândido de Almeida
Apelado: Telefônica Brasil S/A
Comarca: Santo André
Voto no 17839
TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.
c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência.
Interposição de apelação pelo autor. Inscrição do nome do
autor em cadastro de órgão de proteção ao crédito por
iniciativa da empresa ré. Aplicabilidade do Código de Defesa
do Consumidor. Inversão do ônus da prova. Artigo 6o, inciso
VIII, do CDC. Empresa ré que tinha o dever de comprovar a
exigibilidade
das
dívidas
apontadas
no
cadastro
de
inadimplentes. Elementos constantes nos autos denotam que a
empresa ré se desincumbiu a contento do seu ônus probatório.
Impressões de tela do sistema interno da empresa ré,
juntamente com os ofícios expedidos por instituições
financeiras, demonstram que as dívidas apontadas no cadastro
de inadimplentes decorreram da falta de pagamento das faturas
de serviços de telefonia que foram prestados em favor do
endereço que correspondia à residência do autor à época dos
vencimentos das referidas dívidas. Alegação genérica de
ausência de apresentação de contrato físico não afasta a
exigibilidade das dívidas apontadas, pois não se pode descartar
a hipótese de o serviço de telefonia ter sido contratado por
meio eletrônico, e a exatidão dos dados pessoais do autor
constantes no sistema interno da empresa ré corrobora a
existência de relação jurídica entre as partes. Ausência de
indício fraude. Inscrição do nome do autor no cadastro de
inadimplentes caracterizou mero exercício regular de direito de
credora pela empresa ré. Afastamento das pretensões
declaração de inexigibilidade de débito e de reparação por
danos morais. Ausência de ato ilícito indenizável. Artigo 188,
inciso I, do Código Civil. Manutenção da r. sentença. Apelação
não provida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024962-67.2017.8.26.0554 - Santo André - Voto no 17839 - 3/8
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença
de fls. 514/518, que julgou improcedente a ação movida por Magno
Henrique Cândido de Almeida em face Telefônica Brasil S. A.,
condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 15% do valor
atribuído à causa, subordinando a respetiva execução às condições
previstas no artigo 98, § § 2o e 3o, do CPC/2015.
Irresignado, o autor interpôs apelação, sustentando, em
síntese, que: ainda que tenha cancelado as inscrições desabonadoras
após o julgamento da ação cautelar preparatória (processo no
1022907-80.2016.8.26.0554), a empresa ré não negou ter inscrito o seu
nome em cadastro de órgão de proteção ao crédito, mediante
apontamento das dívidas nos valores de R$ 56,62, R$ 56,61, R$ 52,85
e R$ 39,90, supostamente vencidas em 06.10.12, 06.09.12, 06.08.12 e
06.06.12; a norma que disciplina a inscrição do nome do devedor em
cadastro de órgão de proteção ao crédito é o artigo 43, § 1o, do CDC, o
qual determina que a referida inscrição seja objetiva, clara, verdadeira e
limitada ao prazo de cinco anos, não havendo qualquer ressalva de que
o título representativo da dívida apontada possa ser substituído por
documentos unilaterais e apócrifos; a inscrição do nome do devedor em
cadastro de órgão de proteção ao crédito somente pode ocorrer em caso
de apontamento de dívida inadimplida consubstanciada em título com
valor e vencimento certos, o que não é o caso dos autos; não basta a
comprovação da relação jurídica, vez que é necessária a apresentação
do título representativo da dívida apontada; as telas sistêmicas
apresentadas pela empresa ré são documentos unilaterais que não têm

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024962-67.2017.8.26.0554 - Santo André - Voto no 17839 - 4/8
o condão de comprovar a alegada prestação de serviços; o seu endereço
não coincide com o aquele constante nas telas sistêmicas apresentadas
pela empresa ré; não é admissível a negativação baseada em título
constituído à revelia do devedor; a inscrição do seu nome em cadastro
de órgão de proteção ao crédito sem a apresentação do título
representativo da dívida apontada desrespeita as disposições dos
artigos 43, § 1°, 71, 72, 73, do CDC; a empresa ré não apresentou o
título representativo da dívida apontada, o que conduz à conclusão de
que a negativação se deu de maneira indevida; no caso em tela, o dano
moral se revela in re ipsa, conforme os artigos 186, 187, 927 do Código
Civil; a sentença deve ser reformada, para julgar procedente a ação, de
modo a declarar a inexigibilidade do débito, determinar o cancelamento
da inscrição desabonadora e fixar a indenização pertinente, invertendo-
se os ônus de sucumbência. Ademais, requer o prequestionamento das
matérias expressamente aduzidas, para viabilizar a interposição de
recursos às instâncias superiores (fls. 523/549).
Apelação tempestiva e isenta de recolhimento de preparo,
em razão de o autor ser beneficiário da gratuidade de justiça (fls.
54/55).
A empresa ré apresentou contrarrazões, pugnando pela
manutenção da r. sentença. Subsidiariamente, pugnou pela fixação da
indenização por danos morais em valor reduzido, sob pena de
enriquecimento sem causa da parte autora (fls. 554/561).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 565/566).
É o relatório.
Depreende-se dos autos que o nome do autor foi inscrito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024962-67.2017.8.26.0554 - Santo André - Voto no 17839 - 5/8
em cadastro de órgão de proteção ao crédito, por iniciativa da empresa
ré, que lhe imputou as dívidas de R$ 56,62, R$ 56,61, R$ 52,85 e R$
39,90, vencidas nos dias 06.10.12, 06.09.12, 06.08.12 e 06.06.12, que
seriam decorrentes da falta de pagamento de faturas de prestação de
serviços de telefonia (fls. 02/03, 68 e 95).
No entanto, embora admita já ter mantido negócios com
a empresa ré, o autor não reconhece as dívidas apontadas no cadastro
de inadimplentes, razão pela qual postula a declaração da
inexigibilidade dos débitos e a reparação dos danos morais decorrentes
da ofensa ao seu nome perante a sociedade e do abalo de crédito no
mercado de consumo.
Todavia,
as
pretensões
do
autor
não
merecem
acolhimento, conforme os fundamentos a seguir aduzidos.
Com efeito, aplica-se ao caso concreto as disposições do
Código de Defesa do Consumidor, pois a alegada relação jurídica havida
entre as partes teria natureza de consumo, na medida em que o autor
figuraria na condição de consumidor e a empresa ré na de fornecedora
de serviços, consoante os artigos 2o e 3o do referido diploma legal.
E o autor é hipossuficiente perante a empresa ré, pois
esta é pessoa jurídica experiente na prestação do serviço de telefonia e
tem melhores condições de fornecer informações relativas ao serviço
prestado.
Desse modo, cabia à empresa ré o dever de comprovar a
exigibilidade das dívidas no cadastro de inadimplentes, em razão da
inversão do ônus da prova, conforme o artigo 6o, inciso VIII, do CDC.
Sucede que os elementos constantes nos autos denotam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024962-67.2017.8.26.0554 - Santo André - Voto no 17839 - 6/8
que a empresa ré se desincumbiu a contento do seu ônus probatório.
Pois as impressões de tela do sistema interno da empresa
ré, juntamente com os ofícios expedidos por instituições financeiras,
demonstram que as dívidas apontadas no cadastro de inadimplentes
decorreram da falta de pagamento das faturas de serviços de telefonia
que foram prestados em favor do endereço que correspondia à
residência do autor à época dos vencimentos das referidas dívidas (fls.
36, 39, 67/68, 479 e 483/484).
Cumpre anotar que não há nos autos prova de que, à
época dos vencimentos das dívidas apontadas, o autor residia em
endereço diverso daquele constante no sistema interno da empresa ré.
Aliás, o autor não apresentou qualquer comprovante de que ele resida
no enderenço indicado na exordial (fls. 01).
Por sua vez, o ofício de fls. 479 aponta que, entre os anos
de 2011 e 2012, o que abrange o período de vencimento das dívidas
apontadas, o autor residia no endereço constante no sistema interno da
empresa ré.
Ademais, ressalta-se que a alegação genérica de ausência
de apresentação de contrato físico não afasta a exigibilidade das dívidas
apontadas, pois não se pode descartar a hipótese de o serviço de
telefonia ter sido contratado por meio eletrônico (fls. 69), e a exatidão
dos dados pessoais do autor constantes no sistema interno da empresa
ré corrobora a existência de relação jurídica entre as partes, não
havendo nos autos qualquer indício de que a contratação tenha sido
firmada mediante fraude de terceiros.
Dessa maneira, verifica-se que as dívidas apontadas no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024962-67.2017.8.26.0554 - Santo André - Voto no 17839 - 7/8
cadastro de inadimplentes eram exigíveis, pois derivadas da falta de
pagamento de faturas de serviço de telefonia, de modo que a inscrição
do nome do autor no cadastro de inadimplentes caracterizou mero
exercício regular de direito de credora pela empresa ré, o que afasta as
pretensões declaração de inexigibilidade de débito e de reparação por
danos morais, dada a ausência de ato ilícito indenizável, conforme o
artigo 188, inciso I, do Código Civil.
Nesse sentido, menciona-se o seguinte precedente deste
E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM
INDENIZATÓRIA
POR
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA.
Relação de consumo. Vínculo jurídico comprovado.
Exibição de telas de sistema interno que comprovam a
relação jurídica, inclusive pagamento de parcelas.
Ausência de contrato físico que não infirma a veracidade
das informações. Dados pessoais (RG, CPF, Endereço,
filiação) não infirmados. Inscrição regular. Ação julgada
improcedente. Sentença correta, ora confirmada pelos
próprios
fundamentos.
-
RECURSO
DESPROVIDO.
(Apelação no 1071935-84.2017.8.26.0100 22a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo
Relator Edgard Rosa j. 14.06.2019)
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.
Nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/2015, majoro a
verba honorária devida aos patronos da empresa ré para 16% do valor
da causa, corrigido desde a data da sua propositura, observada a
gratuidade de justiça deferida ao autor (fls. 54/55), conforme o artigo
98, § 3o, do CPC/2015.
Por fim, salienta-se que não constitui requisito ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024962-67.2017.8.26.0554 - Santo André - Voto no 17839 - 8/8
pressuposto de um decisum a referência aos artigos de lei aplicados ao
caso concreto. Logo, não se verificou qualquer violação ou afronta a
dispositivos constitucionais, processuais ou a normas especiais, ou
ainda a súmulas deste E. Tribunal ou de Tribunais Superiores.
Ante o exposto, nego provimento à apelação.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator